Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-35.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008154-35.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINETE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 013.385.473-64 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), ANTONIA GABRIELA DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 075.772.111-76 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CEZAR - CPF: 203.723.961-00 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JEAN MARCOS DA SILVA - CPF: 071.636.631-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO MENDES DE AVELAR - CPF: 919.150.581-04 (ASSISTENTE), ROSINETE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 013.385.473-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CEZAR - CPF: 203.723.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCOS DA SILVA - CPF: 071.636.631-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

I.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E EMENTA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jean Marcos da Silva contra acórdão que, embora tenha reformado a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de denunciação da lide e afastar sua responsabilidade solidária por danos morais, apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, que indicava erroneamente o desprovimento do recurso de apelação. O embargante também alegou omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, requerendo a condenação da parte vencida (Antônia Gabriela da Silva de Araujo) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado, em razão da contradição entre o voto condutor, a ementa e o dispositivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material resta configurado diante da contradição entre o voto condutor e o dispositivo do acórdão embargado, que indicou o desprovimento do recurso, embora toda a fundamentação e a ementa apontem o provimento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reforma da sentença em grau recursal implica, automaticamente, a inversão dos ônus sucumbenciais, autorizando a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A omissão quanto à fixação dos ônus da sucumbência deve ser suprida, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargante, fixados em 10% sobre omissões do acórdão, sendo admissível a concessão de efeitos infringentes quando se constata alteração no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O acórdão que apresenta contradição entre o dispositivo e a fundamentação deve ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A reforma da sentença em grau recursal impõe a inversão automática dos ônus sucumbenciais, autorizando a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826814/AL; STJ, AgInt no REsp 1947269/PE; TJ-MT, Apelação Cível 10263088120228110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1008154-35.2018.8.11.0015

Embargante(s):
JEAN MARCOS DA SILVA

Embargado(s):
ANTONIA GABRIELA DA SILVA DE ARAUJO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
JEAN MARCOS DA SILVA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embarga
nte

(I
d.

281729398
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que
houve erro material no acórdão embargado, pois no dispositivo consta que o recurso de apelação foi desprovido, enquanto na ementa consta que foi provido. Sustenta que o voto do Relator foi integralmente no sentido de prover o recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de denunciação da lide e afastar sua responsabilização solidária pela indenização por danos morais.

Além disso, o Embargante aponta omissão no acórdão, pois não houve condenação da embargada (Antônia Gabriela da Silva de Araujo) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargante, em razão da reforma da sentença que o isentou de responsabilidade.

Diante disso, o Embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes para corrigir o erro material, fazendo constar no dispositivo que o recurso de apelação foi provido e para suprir a omissão, condenando a embargada em custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargante.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
285210889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide reste
m negligenciados.

Analisando os argumentos trazidos na petição de embargos de declaração, bem como confrontando-os
com o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto aos víc
ios apontados de erro material e omissão
.

No que tange ao apontado erro material, de fato o
acórdão embargado apresenta manifesta contradição entre o dispositivo e a ement
a. Enquanto na parte dispositiva consta que o recurso de Apelação foi "não provido", na ementa afirma-se que o recurso foi "provido".

A contradição aflora quando se analisa a fundamentação exposta no voto condutor
do acórdão, a qual é uníssona no sentido de prover o recurso de apelação do embargante para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de denunciação da lide, afastando sua responsabilização solidária pela indenização por danos morais. Confira-se trecho do voto:

"Portanto, a sentença comporta reforma, para julgar improcedente o pedido de denunciação da
lide em face de Jean Marcos da Silva, afastando-se sua responsabilização solidária pela indenização por danos morais, sem prejuízo da manutenção da condenação imposta à ré Maria das Graças Oliveira."

Dessa forma, a contradição resta caracterizada, devendo a parte dispositiva ser ajustada para fazer constar que o recurso foi efetivamente provido, em consonância com a fundamentação expendida no voto vencedor.

No tocante à
alegada omissão, mais uma vez com razão o embargante
. Com o provimento do recurso
de apelação e a consequente reforma da sentença para afastar a responsabilização solidária do embargante pela indenização por danos morais, a embargada (autora vencida
na ação principal) deveria ter sido condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do em
bargante, nos termos do art. 85 do CPC.

Contudo,
o acórdão embargado nada dispôs a esse respeito, olvidando-se de tão relevante aspecto, incorrendo em omissão que merece ser suprida por este colegiado, concedendo-se os efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios.

Registre-se que é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez reformada a sentença em grau recursal, ocorre a inversão automática dos ônus sucumbenciais, sendo possível à parte vencedora executar os honorários advocatícios fixados na instância originária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28, 86%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão
dos
ônus sucumbenciais é implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios." (STJ,
AgInt
no REsp 1826814/AL)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão
dos
ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto." (STJ,
AgInt
no REsp 1947269/PE)
.

Nessa mesma trilha, esta Corte Estadual possui jurisprudência consolidada nesse sentido, como se pode verificar pelos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10263088120228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

Sendo assim, visando sanar os
vícios existentes no acordão embargado, outra solução não há senão conceder efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, o que se fará na parte dispositiva
deste voto.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração opostos por JEAN MARCOS DA SILVA e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para:

a)
Corrigir o erro material
existente, fazendo constar no dispositivo do acórdão embargado que o recurso de apelação
interposto foi PROVIDO, nos termos da fundamentação contida no voto vencedor;
e

b) S
uprir a omissão apontada, condenando a
embargada
ANTONIA GABRIELA DA SILVA DE ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação por danos morais imposta à ré na sentença de primeiro grau, em favor do embarga
nte JEAN MARCOS DA SILVA, invertendo-se os ônus sucumbenciais em razão do provimento do recurso
de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025